Tribunal: TJES
Processo: 5000579-44.2024.8.08.0058
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Suspeição
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-44.2024.8.08.0058

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)

ARGUINTE: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA.

ARGUIDO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA POR TER PROFERIDO DECISÕES DESFAVORÁVEIS À EXCIPIENTE EM OUTROS PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE SUSPEIÇÃO. INCIDENTE IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de incidente de suspeição arguido por Nipponflex Indústria e Comércio de Colchões Ltda. contra a Juíza de Direito Graciene Pereira Pinto, sob alegação de que a magistrada teria perdido a imparcialidade por haver proferido sentenças contrárias aos interesses da excipiente em processos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir se o fato de a magistrada ter decidido desfavoravelmente à excipiente em outras demandas configura suspeição nos termos do art. 145 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol do art. 145 do CPC/2015 é taxativo e não contempla a hipótese de suspeição baseada exclusivamente na existência de decisões anteriores contrárias aos interesses da parte.

4. A imparcialidade do magistrado não se presume comprometida apenas pelo teor de suas decisões, as quais devem ser impugnadas pela via recursal adequada.

5. Não há demonstração de vínculo pessoal, interesse na causa ou qualquer conduta que comprometa a isenção da magistrada, inexistindo fundamento legal para o reconhecimento da suspeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Incidente de suspeição julgado improcedente, com condenação da excipiente ao pagamento das custas processuais.

Tese de julgamento
:

"O simples fato de um magistrado haver proferido decisões desfavoráveis à parte em processos anteriores não configura hipótese de suspeição prevista no art. 145 do CPC/2015."

"A alegação de parcialidade deve ser demonstrada por elementos concretos que evidenciem interesse pessoal ou vínculo indevido do magistrado com a causa ou com as partes."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, art. 145.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1686946/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03/10/2017, DJe 11/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

INCIDENTE
DE SUSPEIÇÃO N.
5000579-44.2024.8.08.0058.

EXCIPIENTE
: NIPPONFLEX IND
Ú
STRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

EXCEPT
A
:
JUÍZA
DE DIREITO
GRACIENE PEREIRA PINTO (
DA COMARCA DE IBITIRAMA
)
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de
incidente
de
suspeição

arguid
o

p
or

NIPPONFLEX IND
Ú
STRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
em face d
a
ilustre Juíza de direito
GRACIENE PEREIRA PINTO
(da Comarca de Ibitirama),

nos autos da
a ção d e a nulação d e n egócio j urídico
cumulada com repetição de i
ndébito
e

i ndenização p or d anos m orais
proposta contra ela, excipiente, pelo
ESPÓLIO DE OSVALDO ALVES DA SILVA
,
registrada sob o n. 5000221-50.2022.8.08.0058.

A
excipiente aleg
ou
,
em síntese, que
deve ser reconhecida
“a existência de suspeição da juíza responsável pelo processo, tendo em vista que está
[sic]
atuou nos processos anteriores das consumidoras Maria Luzia Ascari (processo nº 5000180-54.2020.8.08.0058) e Ana Maria da Conceição (processo nº 5000122-85.2019.8.08.0058), ambos movidos em desfavor da requerida Nipponflex, sendo que na sentença a d. magistrada fez juízo de valor acerca dos fatos, agindo de forma parcial, o que acarreta em risco a imparcialidade em relação ao julgamento do presente caso”.

A ilustre Magistrada excepta rejeitou a alegação de suspeição (id 10053187).

A exceção foi recebida sem efeito suspensivo (
id 11416719)
.

Saliento que m
algrado a expressão “exceção de suspeição” tenha sido consagrada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 como espécie de resposta
do réu
, o fato é que o Código de Processo Civil de 2015 não mais prevê a “exceção” como forma de defesa, dispondo que a parte alegará o impedimento ou a suspeição por “petição específica” (art. 146).

A propósito disso, doutrina de qualidade afirma que “O Novo CPC não prevê mais as exceções rituais como espécies de resposta do réu. A incompetência relativa passa a ser alegada como preliminar de contestação e a suspeição e o impedimento, apesar de continuarem a criar um incidente processual, deixam tanto de ser chamados de exceção ritual como deixa
m
de ser espécie de resposta do réu” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado: artigo por artigo. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 250).

A conduta atribuída
ao magistrado capaz de torná-lo suspeito deve ser convincente e enquadrar-
se
nas situações expressamente previstas em lei, por implicar o reconhecimento da suspeição em afastamento do juiz natural da causa, o que envolve matéria de ordem moral e de alta relevância.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o rol do art. 145 do CPC/2015 (art. 135 do CPC/1973) é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes” (REsp 1686946/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 03-10-2017, data da publicação/fonte: DJe 11-10-2017).

Estabelece o art. 145, do Código de Processo Civil, que “Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes”.

No caso, tenho que não está configurada nenhuma de tais hipóteses de suspeição, especialmente porque o eventual equívoco do magistrado na aplicação do Direito e/ou da jurisprudência em pronunciamento decisório é matéria que deve ser objeto de análise pela instância revisora na via processual adequada, que, como regra, é o recurso.

Por sinal, foi mencionado pela ilustre Julgadora singular que “ainda que se discorde da justiça dos julgamentos proferidos, o entendimento esposado por este Juízo quando do julgamento dos processos suprarreferidos foi exposto de forma clara e fundamentada, com remissão a elementos de prova até então constantes dos autos, com lastro em comandos legais, e não derivados da vontade particular desta Magistrada, que, tão somente, aplicou o Direito ao caso concreto. Cumpre registrar que os julgamentos anteriores do juiz em casos semelhantes não configuram parcialidade a denotar suspeição ou impedimento para ações futuras, na medida em que todas as decisões judiciais estão sujeitas ao pertinente recurso e garantia ao duplo grau de jurisdição, conforme previsão expressa na legislação processual pertinente, sendo certo, inclusive, que as sentenças proferidas nos processos nº 5000122-85.2019.8.08.0058 e 000180-54.2020.8.08.0058 foram objeto de recurso. Dito isto, resta evidente o inconformismo da suscitante (NIPPONFLEX) em relação aos julgamentos outrora proferidos por esta magistrada em seu desfavor, o que, decerto, sequer se aproxima de possível imparcialidade desta Magistrada, o que acarreta na frágil fundamentação da suspeição arguida, visto que, a requerida indica - de forma implícita - como tese principal o cenário apresentado pelo artigo 145, IV, do Código de Processo civil, que levanta a possibilidade de suspeição em razão da interesse do Magistrado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Ocorre que, sem a demonstração de elementos que sinalizem para a existência de interesse pessoal do magistrado no desenrolar da causa, não há como reconhecer a suspeição nos moldes ora postulados. Noutras palavras, o fato de o magistrado decidir contrariamente aos interesses da parte não é motivo suficiente para colocar em dúvida a sua isenção, nem significa animosidade do julgador para com um dos litigantes, mas, antes, exercício independente de competências constitucionais próprias da função judicante” (id 10053185, p. 4).

Demais, lembro que
o eventual equívoco do magistrado na aplicação do Direito e/ou da jurisprudência em pronunciamento decisório é matéria que deve ser objeto de análise pela instância revisora na via processual
adequada
, que, como regra, é o recurso.

Posto isso,
julgo improcedente
a
arguição
de suspeição
e condeno a excipiente ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do e. Relator.